Tribunal: CARF
Processo: 10920.004060/2007-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.004060/2007-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.771 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
SCHULZ S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO CONTRIBUINTE.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CONCOMITÂNCIA.
INEXISTÊNCIA
É nula a decisão de primeira instância proferida com preterição do direito de
defesa da impugnante, que mesmo sendo parte da ação judicial, não tenha o
mesmo objeto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para declarar a nulidade da decisão de primeira
instância e determinar o retorno dos autos à turma julgadora de origem para que profira nova
decisão com a apreciação dos argumentos de mérito do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Rogério Garcia Peres, Heitor de Souza Lima Junior, Lucas
Esteves Borges e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausentes a conselheira Bianca
Felicia Rothschild e o conselheiro Lizando Rodrigues de Souza.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 07-31.058,
proferido pela 3a Turma da DRJ/FNS, que, por unanimidade de votos, não conheceu da
manifestação de inconformidade e declarou a definitividade, na esfera administrativa, do Despacho
Decisório.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.004060/2007-58
Fl. 1496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.004060/2007-58

Por meio do Despacho Decisório de folhas 49 a 53, foi negada a homologação das
compensações informadas na Declaração de Compensação Dcomp de no
32162.75654.300304.1.3.035109, que se utilizaram de crédito a título de saldo negativo
de CSLL do ano-calendário 2003, no valor de R$ 76.182,45.
No Despacho Decisório constam as seguintes informações:
Conforme informações prestadas pelo contribuinte na Ficha 16 da DIPJ/2004, houve
apuração de CSLL a pagar nos meses de janeiro a novembro de 2003 (fls.21/22),
conforme abaixo:

As compensações informadas em DCTF pelo contribuinte também foram confirmadas
pelos relatórios de fls. 24/28.
Tais
compensações
foram
analisadas
nos
processos
administrativos
10920.001611/2002-17 e 10920.001407/2003-87, porém, por insuficiência do direito
creditório reconhecido ou inexistência do mesmo, conforme cópia dos despachos
decisórios às fls.05/18, não foram homologadas, devendo ser excluídas das antecipações
pagas:

Ressalto que as compensações não homologadas nos processos administrativos
10920.001611/2002-17 e 10920.001407/2003-87 foram impugnadas e se encontram
pendentes de decisão administrativa, conforme cópia do despacho da DRJ/Curitiba às
fls.19/20. Por não se revestir das condições de liquidez e certeza essenciais ao
reconhecimento do direito creditório não há como se considerar extinto o crédito
tributário decorrente do imposto a pagar por estimativa mensal e compensados nos
citados processos, conforme dispõe o art. 6o, §1°, II e art. 28 da lei n° 9.430/96.
Desta forma, não há que se subtrair da CSLL apurada o valor das antecipações quitadas
por compensação, concluindo-se, então, que não há saldo passível de restituição e sim
Contribuição Social sobre o Lucro Liquido a pagar no montante de R$ 675.537,95.
Diante do exposto, proponho o indeferimento do direito creditório pleiteado e a não
homologação das compensações relacionadas no relatório deste despacho decisório.
[...]
Fl. 1497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.004060/2007-58

Irresignada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade de f. 84 a 92, na
qual afirma, em síntese, que:
- Torna-se imprescindível ressaltar que, as compensações não-homologadas pelo Fisco
nesta ocasião, correspondem exclusivamente aos efeitos do trânsito em julgado (que se
deu em 18/04/02) da ação judicial 94.01033072 a qual discutia a conhecida tese do
Plano Verão;
- Após o trânsito em julgado favorável à empresa, esta tratou de protocolar um
requerimento administrativo (processo 10168.003537/2002-42), perante o Comitê
Gestor do REFIS, solicitando a adequação do saldo devedor do REFIS, em função do
citado transito em julgado judicial e o reconhecimento dos pagamentos indevidos
ocorridos durante o período de permanência no parcelamento;
- De se salientar que referido requerimento, pretendia a exclusão dos débitos lançados
nos autos de infração formalizados através dos processos 10920.000453/0045 (CSLL
exercícios de 1995, 1966 e 1997) e 10920.000454/0016 (IRPJ exercícios de 1994, 1995,
1966 e 1997), os quais faziam menção a tese do 'Plano Verão';
- Subseqüentemente, o requerimento foi indeferido, o que fez com que a contribuinte
ajuizasse um Mandado de Segurança (2004.72.01.0020688), visando a anulação do
Despacho Decisório e o reconhecimento do ganho da ação judicial transitada em
julgado atinente ao Plano Verão, com todos os efeitos daí decorrentes;
- Na data de 28/02/05 adveio a Medida Liminar nos autos do mencionado Mandado de
Segurança, a qual concedeu a segurança almejada pela Manifestante. Em virtude disto,
o requerimento administrativo 10168.003537/200242 foi novamente analisado pelo
Fisco e outra vez indeferido, pois o Fisco 'interpretou' que a aplicação do julgamento do
Agravo regimental no Recurso Especial 209.235SC, não surtiu efeitos sobre os valores
lançados, inexistindo, portanto, correções a serem promovidas por revisão de oficio. Em
outras palavras, o Fisco utilizando uma interpretação duvidosa barrou, pelo menos até o
momento, o direito de a contribuinte compensar os valores pagos indevidamente;
- Ora, é patente que, por ocasião de uma decisão judicial transitada em julgado,
surgiram valores pagos no âmbito do REFIS de forma indevida (tributos, juros e
multas), assim, nada mais justo que estes valores, possam ser utilizados para compensar
outros débitos administrados pela Receita Federal;
- Se não bastassem os argumentos supra, importa ainda frisar-se que, a empresa,
antevendo a provável demora do Comitê Gestor do REFIS em analisar o requerimento
administrativo de exclusão de valores não devidos (o que só ocorreu em 03/2004, quase
dois anos após o protocolo) e sabendo que a falta de pagamento das parcelas acarretaria
sua exclusão do REFIS (e o recolhimento ainda maior de pagamentos indevidos e
desembolso de caixa desnecessário), acabou procedendo às compensações dos valores
pagos indevidamente com valores oriundos dos créditos reconhecidos pelo STJ (Ação
Ordinária 'Plano Verão' 94.01033072);
- Conclui-se, que o procedimento da Manifestante, desde o inicio, apresentou-se de
acordo com a lógica, com o Principio Administrativo da Razoabilidade, bem como em
relação à atual conjuntura econômica.
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora decidiu pelo não conhecimento da
manifestação de inconformidade, conforme sintetizado na seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2003
INTERPOSIÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL. EFEITOS.
A propositura, pelo contribuinte, de ação judicial contra a Fazenda Nacional, com o
mesmo objeto, importa em renúncia às instâncias administrativas, cabendo a autoridade
onde se encontra o processo, não conhecer da petição e declarar a definitividade da
decisão recorrida, como preconiza o Ato Declaratório (Normativo) COSIT no 3/1996.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 1498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.004060/2007-58

Devidamente intimado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, Recurso
Voluntário, pugnando pelo seu provimento.
Numa primeira apreciação, o Colegiado resolveu converter o julgamento em
diligência, para fins de instruir os autos com cópias das peças do Mandado de Segurança no
2004.72.01.002068-8. Intimado, o contribuinte aportou aos autos a petição com fls. 122 em
diante, com intuito de atender a esta solicitação
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Como relatado, trata-se de declaração de compensação, onde se pleiteia crédito
oriundo de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2003, no valor de R$ 76.182,45, para
compensar débitos próprios.
De acordo com a DRJ, não foi conhecida a manifestação apresentada pelo sujeito
passivo, pelo fato de ter sido ajuizado o Mandado de Segurança no 2004.72.01.002068-8,
visando, segundo a decisão recorrida, a anulação do Despacho Decisório e o reconhecimento do
ganho da ação judicial transitada em julgado atinente ao Plano Verão, com todos os efeitos daí
decorrentes.
A recorrente, por sua vez, insurge-se contra tal assertiva, aduzindo que a origem
do Mandado de Segurança em questão está no indeferimento do pedido de revisão administrativo
no 10168.003537/2002-42, cujo teor era a aplicação da decisão judicial transitada em julgado
oriunda da processo 94.0103307-2, a fim de excluir os débitos lançados nos autos de infração
formalizados em processos administrativos que especifica.
Aduz que tal pedido de revisão foi inicialmente indeferido, sob o entendimento
equivocado de que direito do contribuinte obtido em ação que transitou em julgado seria nulo, o
que motivou a impetração de Mandado de Segurança, com o escopo apenas de afastar flagrante
arbitrariedade da decisão administrativa mencionada, concluindo, portanto, pela inexistência de
concomitância entre esferas administrativa e judicial.
Para que fosse possível analisar a citada concomitâncias de esferas, se fez
necessário a conversão do julgamento em diligência, por meio da Resolução no 1301-000.719, de
forma a instruir o processo com documentos atinentes às peças processuais do Mandado de
Segurança no 2004.72.01.002068-8, e, em seguida, atendendo a esta solicitação, a Recorrente
apresentou as aludidas peças processuais.
Pois bem.
A controvérsia inicial advém da existência do Mandado de Segurança no
2004.72.01.002068-8, onde se entendeu haver concomitância de instâncias.
Fl. 1499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.004060/2007-58

A matéria em debate é objeto da Súmula CARF no 01, publicada no DOU de
22/12/2009, no sentido de que: “Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial”.
Pelo que se depreende do texto em negrito do dispositivo acima, a renúncia ou
desistência do litígio administrativo somente resta caracterizada quando a ação judicial é
proposta pelo sujeito passivo e com o mesmo objeto do processo administrativo.
Compulsando as peças processuais do referida ação judicial, denota-se que sua
origem está, de fato, no indeferimento do pedido administrativo no 10168.003537/2002-42, cujo
teor era a aplicação da decisão judicial transitada em julgado oriunda do processo no
94.0103307-2, a fim de excluir os débitos lançados nos autos de infração formalizados em dois
processos administrativos.
De acordo com a Recorrente, esses dois autos de infrações foram incluídos no
REFIS e, após ter o trânsito em julgado de sua tese no Poder Judiciário, requereu a exclusão de
tais débitos no saldo do parcelamento. Tendo seu pedido administrativo negado, impetrou o
aludido Mandado de Segurança, requerendo, já em sede de liminar, o afastamento dos efeitos da
decisão administrativa que recusou reconhecer o direito transitado em julgado na Ação Ordinária
no 94.01.03307-2.
Portanto, é de reconhecer que no caso em questão o contribuinte apenas pleiteou
ordem mandamental para que fosse procedida a revisão das suas dívidas incluídas no REFIS,
com a análise do pedido de revisão postulado na via administrativa.
Assim, não há concomitância entre esferas administrativa e judicial. Pelo que me
parece, pelo menos em tese, apreciado o pedido de revisão, serão validadas as compensações
contidas nos processos administrativos 10920.001611/2002-17 e 10920.001407/2003-87 e,
consequentemente, a origem do crédito utilizado para a compensação debatida no presente
processo também o será.
Logo, não há que se falar em concomitância entre o presente processo e o referido
mandado de segurança, sendo assim entendo equivocada a decisão da DRJ que não conheceu da
manifestação de inconformidade, e para evitar supressão de instância e prejuízo evidente ao
direito de defesa da Recorrente, devem os autos retornarem à primeira instância administrativa,
para que seja proferida nova decisão.

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso para
declarar a nulidade da decisão recorrida, o retorno dos autos à primeira instância administrativa
para que profira nova decisão com a apreciação dos argumentos de mérito do contribuinte.
(assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 1500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.004060/2007-58

Fl. 1501
DF CARF MF
Documento nato-digital